Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-73.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO PELA LEI N.o 4.886/1965. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, CONSTATOU-SE A DEDUÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO PELA LEI N.o 4.886/1965. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, CONSTATOU-SE A DEDUÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL A PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO REPRESENTAM A EMPRESA RECORRENTE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, COM JUNTADA DOS MESMOS DOCUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA APELAÇÃO É IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO DECIDIDA NO PROCESSO, POR NÃO TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL NO MOMENTO PRÓPRIO. PREPARO RECURSAL EXIGÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.